Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-61.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009728-61.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUANTIA DEBITADA DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente.

Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO INTER S. A., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1009728-61.2020.8.11.0003, movida por PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, alegando que o bloqueio temporário da conta corrente do apelado se deu apenas para evitar maiores prejuízos.

Defende a ausência de comprovação do abalo sofrido pelo consumidor, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 115002540, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o banco contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Na prefacial, o autor alega que foi vítima de fraude, tendo sido debitado todo saldo de suas contas bancárias (pessoa física e jurídica). Argui que a restituição dos valores sacados extrapolou o prazo informado pelo réu, e que teve sua conta bancária bloqueada (pessoa jurídica) entre o período de 11 e 22.05.2020, tendo a falha na prestação dos serviços lhe causado aborrecimentos.

Funda-se a defesa do réu na tese da ausência de responsabilidade em ressarcir, ao argumento de que os valores debitados das contas do autor foram devidamente restituídos a este, não havendo falar em transtorno suportado que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade.

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve falha no serviço prestado pelo banco, que culminou no extravio de todo saldo existente nas contas bancárias do autor, acarretando a este prejuízo de ordem moral, passível de reparação. Inclusive, o fato foi confirmado pela própria instituição financeira em sede de contestação, que alegou ter agido no exercício regular de direito, com o intuito de evitar possíveis fraudes.

Apesar de alegar a referida fraude, o banco apelante não logrou êxito em fazer qualquer prova da veracidade da aludida suspeita, apesar de incumbido do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 333, II do Código de Processo Civil.

Deste modo, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, o banco responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao autor, porquanto além de ter o saldo extraviado, ficou impossibilitado de movimentar sua conta corrente por alguns meses, situação que proporcionou sentimento de frustração e impotência, hábil, portanto, a gerar dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito, colaciono aresto desta c. Câmara que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente. Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo”
(TJMT. Apelação Cível no 1019370-12.2018.8.11.0041. Terceira Câmara De Direito Privado. Relator: Des(a). José Zuquim Nogueira. Julgado em 29/07/2020).

Conclui-se, portanto, que não se trata de mero aborrecimento cotidiano, havendo flagrante desvio natural desse tipo de serviço, acarretando o dever de reparar integralmente o prejuízo imposto ao Consumidor.

No que concerne ao valor do dano moral, o
quantum
deve ser arbitrado com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Outrossim, a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas deve atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender à natureza reparatório-compensatória, considerando as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, tudo de forma a evitar o enriquecimento injustificado, mas que também de forma a assegurar, como dito, o caráter pedagógico a que se propõe a condenação indenizatória.

Nesta trilha, vislumbro que
a indenização imposta no ato sentencial, em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral,
atende a finalidade de inibir a repetição da falha e está condizente a capacidade econômica das instituições financeiras, além de bem reparar o erro suportado.

Por fim, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022